Tribunal: CARF
Processo: 10384.723095/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723095/2013-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.376 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
JEFERSON SOUZA DE ARAUJO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-066.563 (fls. 48 a 57)
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação de Lançamento de Imposto Sobre a Propriedade Rural – ITR
no 03301/00064/2013 (fls. 5), relativa ao exercício 2008, tendo como objeto o imóvel
denominado “São Sebastião Sossego e Caboré”, cadastrado na RFB sob o no 5.770.358-2, com
área declarada de 1.524,5 ha, localizado no Município de José de Freitas/PI.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2008, a fiscalização glosou, integralmente, as áreas de produtos
vegetais de 1.200,0 ha e em descanso de 300,0 ha, além de alterar o VTN declarado de
R$1.000,00 (R$0,66/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$ 609.800,00
(R$400,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
com consequente redução da área utilizada da atividade rural e do Grau de Utilização, que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723095/2013-52
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

passou de 98,4% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada, que passou de
0,30% para 8,60%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 52.432,80, conforme
demonstrado às fls. 08.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO
Até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na
posse ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, a apuração e o
pagamento do ITR continua sendo de responsabilidade do expropriado.
DAS GLOSAS DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E EM DESCANSO E DO
VTN ARBITRADO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 11/03/2015 (fl. 60) e apresentou recurso
voluntário em 13/04/2015 (fls. 63 a 67) sustentando: a) ilegitimidade passiva, por tratar-se de
imóvel desapropriado que pertence à União; b) o VTN arbitrado não pode ser acolhido porque
não considerou o levantamento de preços justos da terra.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/05/2021, foi convertido em
diligência (Resolução no 2402-001.021 – fls. 280 a 284) para a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) informar se houve recolhimento de ITR para exercício em questão,
instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Em resposta, foi informada a ausência de pagamento (fls. 289).
Houve uma tentativa infrutífera de intimar o contribuinte (fl. 292) e,
posteriormente, os autos vieram a julgamento. Na sessão de 14/06/2023, os autos foram
novamente convertidos em diligência (Resolução 2402-001.244 – fls. 296 a 299) para sanar a
nulidade relacionada à intimação do contribuinte por edital, o que restou solucionado por meio
do AR colacionado às fls. 301.
É o relatório.

Voto
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme relatado, os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/05/2021, o
julgamento foi convertido em diligência (Resolução no 2402-001.021 – fls. 280 a 284) para a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informar se houve recolhimento de ITR
para exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do
sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Em resposta, foi informada a ausência de pagamento (fls. 289).
Houve uma tentativa infrutífera de intimar o contribuinte (fl. 292) e,
posteriormente, os autos vieram a julgamento.
Ao que tudo indica, o contribuinte não foi localizado por ter mudado de endereço.
Sendo essas a hipótese, entendo que aqui reside uma hipótese de nulidade, pois
sequer houve tentativa de intimação por meio de edital, nos termos do que determina o art. 23 do
Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)
§ 3oOs meios de após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (...)
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 257.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restar infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/05/2021, foi convertido em
diligência (Resolução no 2402-001.021 – fls. 280 a 284) para a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) informar se houve recolhimento de ITR para exercício em questão,
instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Em resposta, foi informada a ausência de pagamento (fls. 289).
Houve uma tentativa infrutífera de intimar o contribuinte (fl. 292) e,
posteriormente, os autos vieram a julgamento. Na sessão de 14/06/2023, os autos foram
novamente convertidos em diligência (Resolução 2402-001.244 – fls. 296 a 299) para sanar a
nulidade relacionada à intimação do contribuinte por edital, o que restou solucionado por meio
do AR colacionado às fls. 301.
Assim, passo à análise das alegações.
Valor da Terra Nua (VTN)
Conforme relatado, a autoridade fiscal alterou o VTN declarado de R$1.000,00
(R$0,66/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$ 609.800,00 (R$400,00/ha),
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução da área utilizada da atividade rural e do Grau de Utilização, que passou de
98,4% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada, que passou de 0,30%
para 8,60%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 52.432,80.
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart. 12, § 1o, inciso II,
da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

Extrai-se da combinação destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola
do imóvel.
Como bem observado por Fernanda Teodoro Arantes, a aplicação do Sistema de
Preços da Terra (SIPT) na apuração da base de cálculo do ITR revela-se em um instrumento
criado para auxiliar a administração tributária na arrecadação e na fiscalização do imposto,
que pode servir como instrumento de apoio à cobrança, mas não como prova do valor da terra
nua. Isso, porque esse sistema de cálculo da terra nua não reflete o real preço fundiário de cada
propriedade1.
Disto, a apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município.
No CARF é pacífico o entendimento de que é “Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das
declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel” (Acórdão no
9202-009.818, Relator Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, publicado em 07/10/2021).
Ainda nesse sentido:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a
aptidão agrícola do imóvel.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
(Acórdão no9202-008.932, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 27/08/2020)
(...) JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FORMALIDADE MODERADA.
VERDADE MATERIAL
É possível a juntada de documentos posteriormente a apresentação da impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada, verdade material,
bem como ao art. 38 da Lei no 9.784/99.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO
DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão2401-010.644, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, publicado
08/02/2023)

1 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda que fornecido
pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para fins de arbitramento do VTN.
Nos autos, não consta o extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) empregado
no lançamento, através do qual a autoridade tributária chegou ao Valor da Terra Nua arbitrado
Ao lado disso, impõe-se que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 determina que a
exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem anexe aos presentes autos a tela do SIPT
utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou
não.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a Unidade de Origem anexe aos presentes autos a tela do SIPT
utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou
não.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 310
DF CARF MF
Original